Tribunal: TJDFT
Processo: 0705590-89.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0705590-89.2021.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GOL LINHAS AEREAS S.A. EMBARGADO: KELCIE SIMONE LACERDA BENEVIDES DECISÃO DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte recorrida (vencedora) em face de decisão exarada por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado interposto condenando a parte recorrente sucumbente em honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. Alega omissão no julgado, considerando que não houve condenação pecuniária, pugnando pelo arbitramento dos honorários sobre o valor atualizado da causa. Decido. Razão assiste ao embargante, uma vez que os pedidos autorais foram julgados improcedentes, de acordo com a sentença ID 27657185, enquadrando-se, portanto, na segunda parte do artigo 55 da Lei no 9.099/95, considerando-se que não houve condenação pecuniária. Consequência disso é que os honorários devem ser fixados em razão do valor corrigido da causa. Embargos conhecidos e acolhidos para sanar o erro material quanto à condenação em honorários, que passam a ser fixados em 10% do valor corrigido da causa. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 21 de setembro de 2021. ANA CLÁUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora